Tribunal: STF
Processo: Rcl 47918
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, proferido nos Autos nº 0000622-70.2020.5.12.0050, que julgou procedente o apelo da ora beneficiária, condenando a empresa reclamante ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo e reflexos especificados. Transcrevo trecho pertinente da decisão reclamada:
     “1- Sobrestamento do feito 
    A ré requer o sobrestamento do feito, em razão da decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes nos autos do processo ARE 1121633/GO, Tema 1.046 da Tabela de Repercussão Geral, que trata da discussão envolvendo a ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’. 
    Entendo que não é o caso de sobrestamento, uma vez que o direito ao adicional de insalubridade está assegurado constitucionalmente (art. 7º, XXIII), além do que as normas coletivas em epígrafe não restringem, a meu ver, direito previsto em lei, mas, pelo contrário, estabelecem o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, em um patamar mínimo (20%), aos empregados de determinadas categorias. 
    Ademais, não se discute nos autos a validade da norma coletiva, mas sim o direito ao pagamento de diferenças pela constatação, no caso concreto, de grau mais elevado de insalubridade. 
    Rejeito, portanto, o requerimento.”
    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    3. Alega que a “controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso”. Pede, em caráter liminar, a suspensão do ato reclamado e, ao final, a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação. 
    4.  É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    5. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    6. No caso em exame, discute-se a validade de norma coletiva em que se pactuou o direito ao pagamento da parcela do índice de insalubridade em grau médio.
    7. O direito ao adicional de insalubridade tem previsão no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, mas os seus percentuais, graus e critérios de fixação são regulados pelo art. 192 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Assim, embora excluído da controvérsia do Tema 1.046 o direito, em si, ao adicional de insalubridade, porque constitucionalmente assegurado, entendo que o paradigma abarca a validade da definição, mediante convenção coletiva de trabalho, do grau de insalubridade para a função desempenhada pelo empregado - hipótese dos autos. A propósito, esta Corte, em casos semelhantes ao da presente reclamação, já determinou o sobrestamento do processo de origem com base na ordem de suspensão nacional dos feitos determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral, conforme decisão proferida na Rcl 42.440-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Dias Toffoli; e na Rcl 43.275-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.121.633/GO). AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente - o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos dos autos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de norma coletiva em que se pactuou o direito ao pagamento da parcela do índice de insalubridade em grau médio, matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. 3. Uma vez que a autoridade reclamada, posteriormente ao que decidido no ARE 1.121.633, proferiu decisão sobre a matéria, deve o ato reclamado ser cassado. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
    8. Assim, aparentemente, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633. Há, pois, plausibilidade no direito alegado.
    9. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Sendo assim, decisões proferidas nos autos de origem podem ser executadas provisoriamente, recomendando o deferimento da medida liminar.
    10. Do exposto, defiro o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do Processo nº 0000622-70.2020.5.12.0050, até a decisão final da presente reclamação. 
    11. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator